Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-35.2021.8.11.0085
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-35.2021.8.11.0085
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TARCISIO CLOSS - CPF: 227.525.790-04 (IMPETRANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DA SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A ILEGITIMADADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DENGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DA SEMA/MT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Quem tem a atribuição para analisar questões relacionadas ao CAR não é o Secretário de Estado do Meio Ambiente, mas sim o Coordenador de Cadastro Rural, a teor do que dispõe o art. 63 do Regimento Interno da SEMA/MT (Decreto Estadual nº 516/2020).

2. Assim, diante da indicação errônea da autoridade coatora, imperioso é o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora com a extinção do processo pelo indeferimento da inicial, haja vista a impossibilidade de emenda da petição inicial.

3. Preliminar acolhida. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TARCISIO CLOSS contra ato atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na ausência de solução de problemas técnicos internos, como por exemplo, falha no sistema, quanto ao processo administrativo referente à regularização do cadastro ambiental (CAR) de sua propriedade.

Narra que desde o início do ano vem tentando regularizar o cadastro ambiental, mas que por diversos problemas técnicos, não solucionados até o presente momento, o seu processo administrativo não tem continuidade na finalização e conclusão.

Ao final, requer concessão de liminar para o fim de determinar à SEMA que proceda a correta e imediata correção e liberação de acesso aos sistemas CAR e SIMCAR sob o n. MT21889/2017, da propriedade do Impetrante.

Liminar parcialmente deferida, conforme decisão prolatada no Id. 106617455.

Defesa do Estado de Mato Grosso no Id. 108327455 que, em sede de preliminar, suscita a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e incompetência absoluta do juízo.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Petição do Impetrante noticiando eventual descumprimento de ordem judicial e manifestação quanto à referida preliminar (Id. 110396975).

Manifestação do Estado de Mato Grosso informando ausência de descumprimento de ordem judicial.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, conforme parecer anexado no Id. 115255493.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO)

Em sede de preliminar, sustenta o Estado de Mato Grosso a ilegitimidade passiva do Secretário do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, haja vista que a competência para análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) é do Coordenador de Cadastro Ambiental.

Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, constata-se que o Impetrante, em razão de falhas no sistema operacional da SEMA, está encontrando dificuldade em dar continuidade no processo de Cadastro Rural Ambiental (CAR).

Todos os documentos acostados ao longo dos autos (seja diversas trocas de e-mails entre o Impetrante e servidores públicos ou ainda requerimento administrativo) não foram dirigidos ao Secretário de Estado, mas sim direcionados especificadamente à Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, conforme se infere nos Id’s nº 99255574, 99255575, 99255576, 99255577, 99255578, 99255579, 99255580, 99255581, 99255582, 99255583, 99255584, 99255585 e 99255586.

Em nenhum momento houve pedido direcionado ao Secretário de Estado.

A pretensão resistida ficou no âmbito de menor hierarquia funcional e administrativa.

Logo, não pode o Secretário de Estado figurar no polo passivo da presente ação mandamental, posto que em nenhum momento participou da relação fática e jurídica entre as partes.

Ademais, como será mais adiante explicitado, o Secretário de Estado não tem a atribuição de corrigir o ato narrado na exordial.

Assim, diante da indicação errônea da autoridade coatora, imperioso é o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora com a extinção do processo pelo indeferimento da inicial, haja vista a impossibilidade de emenda da petição inicial.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – DECISÃO OBJURGADA – MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO REGIMENTAL. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. 2. [...] não pode o Secretário de Fazenda, tampouco o Governador de Estado, serem considerados como autoridade coatora, já que na imposição fiscal, a autoridade coatora não é aquela que expede instruções para a arrecadação dos tributos, mas, aquela que, no cumprimento de seu dever funcional efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.” 3. Nego provimento – decisão recorrida mantida. (TJ/MT - N.U 1003842-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Como afirmado anteriormente, quem tem a atribuição para analisar questões relacionadas ao CAR é o Coordenador de Cadastro Rural, a teor do que dispõe o art. 63 do Regimento Interno da SEMA/MT (Decreto Estadual nº 516/2020), que assim está redigido
in verbis:

Art. 63 A Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural tem por missão promover o Cadastro Ambiental Rural - CAR e a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais de Mato Grosso, competindo-lhe:

I - analisar as informações do CAR e da regularização ambiental dos imóveis rurais;

II - produzir informações da regularização ambiental para subsidiar o planejamento da paisagem;

III - propor e participar da execução de projetos e atividades relacionados ao aprimoramento dos sistemas de informações utilizados pela Secretaria;

IV - coordenador a produção e divulgação das informações sobre o CAR e da regularização para uso do público interno e externo;

V - apoiar o CAR para pequenos produtores rurais;

VI - realizar acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural - CAR e da regularização ambiental no Estado;

VII - planejar e coordenar as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do Cadastro Ambiental Rural;

VIII - elaborar e aplicar indicadores de qualidade e produtividade das análises técnicas;

IX - validar as informações geoespaciais do cadastro ambiental rural e da regularização ambiental.

X - analisar, propor, desenvolver e executar projetos e atividades relacionados ao aprimoramento dos sistemas de informações e de tecnologia utilizados para o CAR e regularização ambiental;

XI - captar e acompanhar parcerias e planos de trabalho com organizações governamentais e não governamentais para o CAR e a regularização de imóveis rurais;

XII - propor e executar capacitação para o público interno e externo sobre o CAR e a regularização ambiental;

XIII - elaborar material para fins de divulgação e capacitação do CAR e da regularização ambiental para o público interno e externo;

XIV - executar atividades de apoio ao CAR e a regularização ambiental para pequenos imóveis rurais;

XV - produzir e disponibilizar informações sobre o CAR e a regularização ambiental.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e DENEGO a ordem, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022